Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO CASSADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado que retornou a esta 2a Turma Recursal para reexame, após o provimento do Agravo em Recurso Extraordinário no 1.550.501/DF. Esse agravo anulou o acórdão no 1915698 (ID 63770725) e determinou a reapreciação da demanda, adequando-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, realiza-se novo julgamento do recurso inominado interposto pelos requeridos.
2. O recurso. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a recalcular os proventos de aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, bem como ao pagamento da quantia de R$ 50.705,78 referente ao período compreendido entre setembro de 2019 e o mês do ajuizamento da ação (abril de 2024). Em seu recurso, alegam que a sentença criou critério de aposentadoria não previsto em lei. Acrescentam que a redução de cinco anos prevista no § 5o do art. 40 da Constituição Federal refere-se exclusivamente aos requisitos de idade e tempo de contribuição para aposentadoria integral de professor, não se aplicando às aposentadorias proporcionais. Informam que o art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo TJDFT, estabelece expressamente que, para cálculo proporcional, utiliza-se como base o tempo necessário à aposentadoria voluntária integral, ou seja, 30 anos, sem redução para professores. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em adequar o julgado anterior ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no que se refere à aposentadoria especial de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Depreende-se dos autos que a recorrida trabalhou por 18 anos (2001 a 2019) exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 05/09/2019 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1o, I, da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 62113851 - Pág. 17).
5. No que se refere ao divisor, a despeito da decisão do Conselho Especial desta Corte, que decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no entendimento de que a aposentadoria proporcional de professores que exerceram exclusivamente a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Inclusive, em outros agravos em recursos extraordinários interpostos (Agravo no 1.536.800/DF e 1.541.267/DF), o STF reconheceu que a decisão do Conselho Especial está destoante da jurisprudência daquela Corte.
6. Dessa forma, a sentença deve ser mantida para que a autora tenha o direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, bem como tenha o direito à respectiva diferença salarial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Isento de custas. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 5o; Lei Complementar Distrital n° 768/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário com Agravo no 1.541.267/DF e Recurso Extraordinário com Agravo no 1.536.800/DF.